Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-29.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801081-29.2022.8.14.0061

APELANTE: DAVID MACIEL DA SILVA NETO, RENAN FREITAS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por condenados pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), em concurso de agentes, com penas
igualmente
fixadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa. A sentença absolveu os réus quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. A defesa requer: (i)
a
redu
ção das
pena
s
abaixo do mínimo legal; e (ii) o reconhecimento da detração penal pelo tempo de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da
s
pena
s
abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da incidência de atenuantes; e (ii) estabelecer se a detração penal pode ser reconhecida diretamente no julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão) em virtude da ausência de vetores negativos nos termos do art. 59 do CP, conforme reconhecido na sentença.

04.
Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecidas
em favor dos réus
as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a redução da pena foi afastada com fundamento na Súmula 231 do STJ, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

05.
A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reafirma a legalidade e constitucionalidade da Súmula 231, vedando a redução da pena-base aquém do mínimo legal com base exclusivamente em atenuantes genéricas (REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE; STF, Tema 158 da Repercussão Geral).

06.
O pedido de detração penal deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, não cabendo sua apreciação em sede de apelação criminal, especialmente quando visa à definição do regime inicial de cumprimento da pena (CPP, art. 387, §2º).

07.
O prequestionamento das matérias está suprido com a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A aplicação de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

02.
A análise da detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

03.
O prequestionamento se considera atendido quando há análise da matéria suscitada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68 e 157, §2º, II; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, REsp 2.052.085/TO e REsp 2.057.181/SE, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STF, Tema 158 da RG; STJ, HC 850.199/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0003613-04.2018.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

DAVID MACIEL DA SILVA NETO
e
RENAN FREITAS SIQUEIRA
, inconformados com a r. sentença que os condenou
, igualmente,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
, além de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
, interpuseram apelação criminal, objetivando ver reformada a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Em suas razões
(ID
17407588)
, os apelantes pleitearam, em síntese:
01)
a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de
atenuantes, sustentando a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e (
02
) a aplicação da detração penal em razão do tempo de prisão preventiva cumprido.

Requer,
o prequestionamento da matéria invocada nestas razões, para fins de eventual manejo
de recursos as instâncias superiores.

Ao final, requereram o provimento do recurso.

Em contrarrazões
(ID 17407
591)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
o parcial

provimento
do apelo
, para que seja efetuada a detração da pena
dos apelantes
.

Nesta instância
(
ID 17779854)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

0
2
.
REFORMA NA DOSIMETRIA. REDUÇÃ
O
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O
s
apelante
s
, por intermédio da Defensoria Pública,
postulam
, em suma,
pela reforma na dosimetria
, para que pena
imposta na segunda fase da dosimetria possa ser fixada abaixo do mínimo lega
l, superando, portanto, o dispõe o enunciado sumular 231, do C.STJ.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público
(ID

17407429
):

“
Consta dos autos do caderno inquisitorial que, no dia 25/03/2022, o vigilante noturno

IVO LUCENA SILVA fora vítima do crime de roubo, exercido mediante grave ameaça empregada pelos denunciados, oportunidade em que RENAN FREITAS SIQUEIRA e DAVID MACIEL DA SILVA NETO utilizando-se de uma arma de fogo abordaram e roubaram a vítima acima supracitada.

Segundo se apurou no bojo do inquérito policial, a vítima estava realizando ronda noturna no entorno do bairro em que trabalha como
vigilante noturno, certo momento da noite o pneu de sua motocicleta furou, enquanto a vítima se deslocava à procura de uma borracharia foi abordado pelos dois denunciados. Em ato contínuo, a vítima afirmou que os denunciados já desceram da motocicleta anunciando o assalto, oportunidade em que o “carona” passou a desferir socos e coronhadas contra a vítima.

Diante das injustas agressões e ameaças exercidas com o emprego de uma arma de fogo, a vítima prontamente entregou seu aparelho celular (Motorola G10 de cor cinza) para os envolvidos, estes que em posse dos pertences roubados empreenderam fuga do local. Cessadas as agressões, e agora fora da ótica dos meliantes, a vítima comunicou seus colegas de trabalho acerca do assalto que acabara de ocorrer.
A vítima, com a ajuda dos colegas de trabalho, conseguiram
encontrar o denunciado RENAN FREITAS SIQUEIRA, este que por sua vez confessou ter sido o autor do roubo, porém havia jogado o celular subtraído no “meio do mato”.

Por fim, os vigilantes imobilizaram o acusado, mantendo-o nesta situação até a chegada dos militares. A equipe policial chegou ao local e questionou RENAN acerca do paradeiro do denunciado DAVID, ocasião em que este relatou que havia acabado de deixar seu comparsa de prenome em sua residência, indicando, então, o endereço.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram para o endereço mencionado, e ao se deparar com a guarnição, DAVID tentou empreender fuga, mas foi detido pelos policiais. Por conseguinte, durante a revista na residência de DAVID, foi encontrado em seu quarto :01 faca de cabo azul, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) e aproximadamente 81 (oitenta e uma) gramas de substância similar a maconha, conforme fl. 04 sob ID 55877690. No Auto de qualificação e interrogatório do acusado DAVID (fl. 01 sob ID 55877688), confessou a prática do delito em questão. Em seu Auto de qualificação e interrogatório, o acusado RENAN (fl. 03 sob ID 55877688), afirmou que DAVID usava uma arma de fogo no momento do delito.

Imperioso mencionar, que a certidão criminal de antecedentes do denunciado DAVID demonstra ser este contumaz em práticas delitivas, sua certidão criminal atesta que o envolvido responde atualmente por 04 (quatro) infrações penais
.

Ante o exposto, e tendo em vista tudo mais que dos autos consta, o Ministério Público DENUNCIA o nacional RENAN FREITAS SIQUEIRA e DAVID MACIEL SILVA NETO como incurso nas penas dos art. Art. 157, §2°, inciso II e §2º A, inciso I, do Código Penal e art. 33 da Lei 11.343/2006
”.

São os fatos.

Finalizada a instrução probatória, o juízo
de primeiro grau,
julgou parcialmente procedente a denúncia
e condenou os acusados pelo crime de roubo majorado mediante o concurso de agentes,
absolvendo os réus quanto ao delito previsto no art.
33, da Lei n.° 11.343/06.

Condenados pelo crime previsto no art. 157, §2°, II, do CP, os apelantes, foram sentenciados
, igualmente,
(ID 17407564)
as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
As penas, foram fixadas da seguinte forma:

“
DO RÉU DAVID MACIEL DA SILVA NETO

A
culpabilidade
,entendida comojuízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie.

Os
antecedentes

são

imaculados (Súmula 444 do STJ).

No que toca à
conduta social
[2]
e à
personalidade do agente
[3]
,
poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias do crime
não destoam do ordinário.
[4]

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências do crime
não escapam à normalidade
.
O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB,fixoa
pena-base
em
04 (quatro)anos de reclusãoe10(dez) dias-multa
.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-las, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Por conseguinte, não havendo circunstâncias agravantes, torno
intermediária
a pena de 04 (quatro)anos de reclusãoe15(quinze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual, atento ao comando da Súmula 443 do STJ, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando
definitiva
a pena do réu em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos
”

DO RÉURENAN FREITAS SIQUEIRA

A
culpabilidade
,entendida comojuízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie.

Os
antecedentes

são

imaculados (Súmula 444 do STJ).

No que toca à
conduta social
[2]
e à
personalidade do agente
[3]
,
poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a
valorar.

As
circunstâncias do crime
não destoam do ordinário.
[4]

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências do crime
não escapam à normalidade
.
O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB,fixoa
pena-base
em
04 (quatro)anos de reclusãoe10(dez) dias-multa
.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-las, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Por conseguinte, não havendo circunstâncias agravantes, torno
intermediária
a pena de 04 (quatro)anos de reclusãoe15(quinze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual, atento ao comando da Súmula 443 do STJ, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando
definitiva
a pena do réu em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos
”

Compulsando
os autos, entendo que não merece
acolhimento
o pedido
apresentado pela defesa dos apelantes.

Inicialmente, observa-se que o juízo sentenciante analisou adequadamente todas as fases da dosimetria, em estrita observância aos critérios estabelecidos no
art. 59
e
art. 68
do Código Penal. As penas-base foram fixadas
no mínimo legal
(04 anos de reclusão e 10 dias-multa) para ambos os réus, em razão da ausência de vetores judiciais negativos.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu
em favor dos apelantes,
a presença das atenuantes da
menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CP) e da
confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP). Todavia, deixou de aplicar redução da pena,
em razão de já estar fixada no mínimo legal
, nos exatos termos da
Súmula 231 do STJ
, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, em reiteradas oportunidades, tem reconhecido a
impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal
com base exclusivamente em circunstâncias atenuantes
.

Vale destacar que o juiz de primeiro grau
não desconsiderou as atenuantes
, mas apenas
respeitou os limites impostos pela norma legal e pela jurisprudência vinculante
. A fixação da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, sem amparo legal, violaria o princípio da legalidade e da reserva legal estrita em matéria penal.

A
matéria em exame permanece atual e válida, tendo sido
reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº
1.869.764/MS
,
2.052.085/TO
e
2.057.181/SE
, ocorrido em
14 de agosto de 2024
.

A
demais, ao apreciar o mérito do
Tema 158 da Repercussão Geral
, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “
a circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal”
. Diante disso, afasta-se qualquer alegação de inconstitucionalidade, devendo a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ser integralmente observada.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.

COMPENSAÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA N. 231/STJ. TEMA N. 190/STJ
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
.
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo, visando à revisão da dosimetria da pena, alegando erro na aplicação das atenuantes.

II. Questão em
discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ
.

III. Razões de
decidir

3
. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sendo reafirmada no julgamento do Tema n. 190/STJ.

5. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, não havendo flagrante ilegalidade a
justificar a concessão da ordem de ofício
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 850.199/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Portanto, o pleito recursal
formulado pelos apelantes
não merece acolhimento, pois a redução da pena-base aquém do mínimo legal, com fundamento em atenuante genérica, viola o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual permanece plenamente vigente e foi, inclusive, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a repercussão geral da matéria.

Assim,
não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da reprimenda
fixada na sentença, que deve ser mantida tal como lançada.

2.1.
DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DAS PENAS.

Postulam os apelantes, pela
aplicação da detração penal em razão do tempo de prisão preventiva cumprido
pelos acusados.

Sem razão, a defesa.

No caso em apreço, cumpre destacar que a via adequada para apreciação do pedido é o
Juízo da Execução Penal
, conforme dispõe o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, especialmente porque, nessa seara, a
detração penal
possui como finalidade exclusiva a definição do
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 12.736/2012.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA NECESSÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA DO
ITER CRIMINIS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio
tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base do recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

2. “Na hipótese do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a atenuante do art. 65, III, "d", do CP, é necessária a exteriorização da confissão em plenário, com consignação em ata de julgamento. Na espécie, não consta na ata da sessão plenária que a defesa suscitou a confissão do réu em plenário, circunstância que obsta o seu reconhecimento.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1989949 / SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 07/10/2022)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). Uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, ancorado no caso concreto, aplicando a redução decorrente da tentativa na fração de 1/3 (um terço), não há qualquer reparo a ser feito
.

4. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
Precedentes.

5. O art. 44, I, do Código Penal não autoriza a substituição da pena quando o crime, como na espécie, foi praticado com violência à pessoa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003613-04.2018.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024
).

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025